Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-56.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700528-56.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO MENDES FALCAO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CARLOS ROBERTO MENDES FALCAO DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ambas as partes (CARLOS ROBERTO e MAPFRE SEGUROS). Ouçam-se os embargados. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito